Tribunal: TJDFT
Processo: 0751207-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751207-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que indeferiu o pedido de devolução dos autos ao tribunal para restauração do prazo para interposição de recurso especial. A executada sustenta que houve erro no manuseio do sistema eletrônico, que resultou na manifestação de renúncia ao prazo recursal sem que essa fosse sua real intenção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de erro no sistema eletrônico justifica a anulação da renúncia ao prazo recursal e a reabertura do prazo para interposição de recurso especial. III. Razões de decidir. 3. A renúncia ao direito de recorrer configura fato extintivo do direito de recorrer e gera a preclusão lógica, impossibilitando a interposição de recurso posterior. 4. No caso concreto, a executada peticionou expressamente informando sua ciência da decisão sem interesse em recorrer, ato que culminou no trânsito em julgado do acórdão. 5. A alegação de erro no manuseio do sistema eletrônico não encontra amparo, pois a própria parte assumiu a responsabilidade pelo equívoco e não demonstrou falha sistêmica que pudesse justificar a nulidade da manifestação de vontade. 6. O princípio da segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada (CPC 502) vedam a reabertura do prazo recursal sem prova cabal de vício insanável. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC 502. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635915, 0729634-93.2021.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1610247, 0720280- 26.2021.8.07.0007, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 05/09/2022; STJ - REsp: 2126117 PR 2024/0060296-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 225 e 1000, ambos do CPC, e 138 do Código Civil, aduzindo que, em casos de erro na digitação ou renúncia efetuada de forma incorreta, possibilita-se a devolução dos autos ao tribunal para restauração do prazo para interposição de recurso especial, desde que informe sua intenção de efetivamente recorrer. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 225 e 1000, ambos do CPC, e 138 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A renúncia é fato extintivo do direito de recorrer e gera a inadmissibilidade de eventual de recurso interposto, haja vista a preclusão lógica operada. No presente caso, por meio da petição ID 218432485 (“Ciente sem interesse de manifestação / recurso”), a executada/agravante renunciou ao direito de recorrer do v. acórdão que negou provimento aos embargos de declaração em apelação por ela opostos. Somente após a lavratura da certidão de trânsito em julgado (ID 218432487), a executada/agravante alegou que a renúncia decorreu de erro na manifestação de vontade (ID 218704115). Diante disso, não há vício na certidão de trânsito em julgado ID 218432487, sobretudo considerando que a própria executada/agravante assumiu a culpa exclusiva pelo alegado equívoco no protocolo da petição de renúncia. Não há fundamento, portanto, para flexibilizar a coisa julgada material formada (CPC 502). (...) a executada/agravante peticionou informando a renúncia (ID 218704115) e não interpôs qualquer recurso, limitando-se a requerer, por simples petição, a devolução do prazo recursal (ID 218704115).” (ID 69929505). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030